Tribunal: TJDFT
Processo: 0743479-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
Órgão: 8a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0743479-59.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CHIOVATO PARTICIPACOES LTDA AGRAVADO: LUCIANA ALCANTARA DE MEDEIROS ARAUJO RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Chiovato Participações Ltda. contra decisão do juízo da 17a Vara Cível de Brasília (Id 168163553 do processo de referência) que, nos autos do cumprimento de sentença movido pelo ora agravante em desfavor de Luciana Alcântara De Medeiros Araújo, processo n. 0711517-25.2019.8.07.0001, indeferiu a pesquisa nos sistemas CCS-BACEN e DOI. Em razões recursais (Id 77038416), o agravante sustenta, em suma, ser possível e pertinente a pesquisa nos sistemas SisbaJud, na modalidade “teimosinha”, Sniper e RenaJud. Reputa presentes os pressupostos para a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso. Ao final, formula os seguintes pedidos: Ante o exposto, requer: a) Recebimento do presente agravo de instrumento, com atribuição de efeito suspensivo ativo, reformando-se a decisão agravada para autorizar o uso do SISBAJUD, na modalidade teimosinha e SNIPER. b) A intimação do agravado para, querendo, apresentar resposta no prazo legal. c) Ao final, o provimento do agravo, para que sejam deferidas as medidas inicialmente requeridas ante o juízo a quo, garantindo-se a efetivação da execução. Preparo regular (Id 77045433). É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Feita essa breve consideração, tenho que o recurso não ultrapassa a barreira do conhecimento. Explico. Ao exame do processo de referência, constato ter a decisão agravada sido proferida em 9/8/2023 (Id 168163553 do processo de referência), de maneira que se findou, há longa data, o prazo para opor embargos ou interpor o recurso cabível. Ora, o art. 1.003, § 5o, do CPC estabelece ser de 15 (quinze) dias o prazo para interpor ou responder recurso, de forma que, tendo a decisão agravada sido publicada há quase um ano e sem a interposição do recurso cabível, tenho por manifestamente intempestivo o agravo de instrumento interposto. Saliento, por oportuno, que o processamento do recurso para a discussão de tópico não impugnado no momento adequado pelo exequente/agravante imporia verdadeira remessa do processo ao passado. Admiti-lo implicaria sujeitar sua marcha a injustificável retrocesso, o que não é autorizado, sob pena de subversão do devido processo legal, afinal, por impositivo lógico, a tramitação deve seguir apenas adiante para alcançar a prolação de pronunciamento extintivo da execução. Decerto, a irresignação não deve ser conhecida, porque o agravante almeja alterar questão já decidida pelo juízo de origem e não impugnada oportunamente, visando adequá-la ao seu particular entendimento, em patente violação ao art. 507 do CPC, que assim determina: “É vedado à parte discutir no curso do processo as questões/ já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”. Além disso, a decisão agravada indeferiu a pesquisa nos sistemas CCS-BACEN e DOI, ao passo que, em suas razões recursais, o agravante requer a pesquisa nos sistemas SisbaJud, na modalidade “teimosinha”, Sniper e RenaJud, em absoluto descompasso com o teor da decisão agravada e em patente violação ao princípio da dialeticidade recursal. Ante o exposto, com fulcro no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento manifestamente intempestivo. Desde já, ficam as partes advertidas de que a oposição de embargos de declaração visando rediscutir as questões analisadas, sem indicação objetiva e concreta do vício a ser sanado, subsidiará a penalidade prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC. Comunique-se ao juízo de origem. Expeça-se ofício. Publique-se. Intimem-se. Preclusas as vias impugnativas, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se após as comunicações e registros necessários. Brasília, 6 de outubro de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora